Tribunal: TJMT
Processo: 1014939-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014939-19.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCELO DA ROCHA SILVA - CPF: 710.468.101-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 056.353.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

–
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRET
AÇÃO
D
A
PRISÃO PREVENTIVA
DO RECORRIDO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
–
ACUSADO
SOLTO HÁ MUITO TEMPO -

UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

É
p
acífico o entendimento de que a urgência intrínseca às prisões cautelares, exige, a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar
.
Logo, quando o acusado s
e encontra solto
há
m
ais
de
um ano
,

sem cometer novo crime,
fica mantid
a
a inexistência de relação contemporânea para fins de imposição da medida extrema de prisão
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o

da 3a
Vara
Crimina
l
da
Comarca de
Várzea Grande

-MT
que,
no
s

au
tos da Ação Penal n.
1022395-48.2021.8.11.0002
,
revogou
a
prisão
preventiva
de
Marcelo da Rocha Silva
, acusado da suposta prática do
s

crime
s
de
tráfico
e associação
ao tráfico

(
art
s
.
33
e 35,
da Lei de Drogas
).

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
137138153
,
p.
192/200
, pugna
“provimento para o fim de reformar a decisão ID n. 63593545, decretando-se a prisão preventiva de MARCELO DA ROCHA SILVA nos moldes dos fundamentos ora lançados.”

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
137138153
,
p. 182/
183
,
o

recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de
“a decisão proclamada onde REVOGOU a Prisão Preventiva, colocando em liberdade o Réu MARCELO DA ROCHA SILVA, fato esse que já perpetra desde agosto de 2021 e não houve nenhum intercorrência que ofusque a ordem
publica
ou mesmo o andamento processual.
”

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
137138153
,
p.
4
,

o

magistrad
o

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
138217694
,
opinou
desprovimento do presente recurso
, sob o argumento de que “
decorreu aproximadamente 01 (um) ano desde a colocação do recorrido em liberdade, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar.”

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso destes autos, constata-se que o recorrido
fo
i
preso em flagrante delito no dia
16 de junho de 2021
, tendo a sua
prisão
sido
convertida em preventiva, pela suposta prática do delito
de tráfico de drogas
, nos seguintes termos:

“[...]

Vistos etc.

Não há dúvidas da presença dos pressupostos da prisão preventiva.

A materialidade reside na apreensão e no exame do produto e os indícios de autoria naqueles elementos na sumária instrução que indicam a responsa idade do flagrado sobre o produto.

A prisão preventiva, entretanto, exige mais, ou seja, que também seja demonstrada que a situação de liberdade gere riscos ou danos, sendo estas as circunstancias da prisão preventiva ou “periculum
libertatis
”. É evidente, como aliás já constou da decisão inicial, que, segundo os critérios pessoais deste magistrado, a quantidade de droga não revela gravidade extrema da conduta. Convém frisar que a segregação no caso presente não decorreria da gravidade concreta do fato a vulnerar a ordem pública, mas sim da renitência delitiva do flagrado que após um período de mais de dez anos de prisão, uma vez em liberdade, teria se evadido para outro estado onde foi preso e ao ser colocado em liberdade, poucos dias atrás, estaria novamente implicado em delitos. Não adianta o pleito infundado da defesa em querer equiparar Marcelo com Alex.

A soltura de Alex está devidamente fundamentada na decisão anterior e reside na ausência de informação de vida pretérita criminosa. Portanto a circunstancias pessoais não autorizam tal equiparação. Decisões de outros magistrados, que tem plena liberdade de entendimento, igualmente não vinculam a este magistrado, que goza da mesma prerrogativa. Somente para repisar, o lapso temporal de dez anos sem prática delitiva não pode impressionar em razão de que durante tal período o mesmo esteve preso. O que realmente impressiona é que, solto a poucos dias, foi novamente preso. Com relação a afirmação de ocorrência de violência policial, o fato realmente
é preocupante, porém não implica nas consequências invocadas pela defesa neste momento. Em primeiro lugar a ocorrência de violência policial não motivada é repudiada por este juízo. Ocorre que circunstancias hão de ser observadas, já que existem casos em que eventual conduta do abordado pode indicar a necessidade do uso de força, a fim de debelar eventual reação. Nem sempre o emprego de força seria ilegal. Então este momento é prematuro para se tirar uma conclusão. Ademais pende ainda a vinda do laudo de lesões para que sejam elas analisadas à vista das narrativas das partes. Assim a reincidência, o fato de ter narrado o flagrado que após sua progressão foi novamente preso e somente recentemente solto, indica uma conduta tendente a gerar periclitação à ordem pública, não sendo indicado a este juízo a tomada de qualquer decisão sem a prévia comunicação ao juízo da execução.
Assim converto em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão em flagrante de MARCEO DA ROCHA SILVA, determinando a expedição do respectivo mandado de prisão

[...]
”
Destacamos

O recorrido ficou 64 (sessenta e quatro) dias preso preventivamente.
E, a
o analisar

detidamente o processo
,
o prolator da
decisão reprochada
, revogou
em
20 de agosto de 2021
a prisão cautelar em debate, sob os seguintes argumentos:

[...]
Vistos etc.

Trata-se de ação penal movida em face de MARCELO ROCHA DA SILVA em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico previsto nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da lei no 11.343/06 e desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal, com circunstância agravante nos termos do artigo 61, I, do Código Penal e ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico previsto nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da lei no 11.343/06 e desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal, em concurso material nos termos do artigo 69 do Código Penal, cuja prisão de ambos se deu em 16/06/2021, ocasião em que foram apreendidos 3.225kg (três quilogramas duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha, R$2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais) em espécie e 02 (dois) cadernos de anotação. O auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo concedida, de plano, liberdade provisória ao acusado Alex em razão de sua primariedade. No mesmo ato, foi designada audiência de custódia ao acusado Marcelo. Após realização da custódia, a prisão foi convertida em preventiva em razão da renitência delitiva do acusado Marcelo, que após um período de mais de dez anos de prisão, uma vez em liberdade, teria se evadido para outro estado onde foi preso e ao ser colocado em liberdade, poucos dias atrás, estaria novamente implicado em delitos. Neste momento, somente o acusado Marcelo encontra-se há 64 (sessenta e
quatro) dias preso, desde a última análise de sua prisão.

Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, concluo que as circunstâncias na prisão preventiva não mais se subsistem
.

Vejamos.

Em primeiro lugar a quantidade de droga encontrada não é exagerada, sendo 3.225kg (três quilogramas duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha, não se podendo afirmar haver gravidade extremada da conduta. Ademais, analisando-se atentamente os antecedentes criminais do acusado Marcelo, verifica-se realmente haver contra ele um executivo de pena no 0041609-09.2007.8.12.0002, em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pelos crimes de facilitação de fuga de pessoa presa, roubo majorado em duas oportunidades distintas, tráfico de drogas e associação ao tráfico. O histórico em questão realmente revela não ser o acusado Marcelo iniciante na prática de ilícitos. Entretanto, conforme constatado na decisão que converteu a prisão em preventiva, apesar de o fato discutido nesta ação penal não ser tão grave, naquele momento restou demonstrada a afronta à ordem pública em caso de pronta liberdade do acusado. Tais fatos deixaram claro ser necessária a prisão por tempo suficiente para que o juízo do executivo de pena tomasse ciência quanto ao seu encarceramento e eventuais providências. A comunicação foi devidamente realizada e surtiu efeitos, vez que no dia 27/07/2021 houve determinação de regressão ao regime fechado do acusado em seu executivo de pena. Logo, o tempo em que o acusado Marcelo se encontra preso por este feito (64 dias), aliado a pouca gravidade do fato a ele imputado e a existência de comprovação de comunicação de sua prisão ao executivo de pena, permite a revogação de sua prisão por este fato. Dito isso, passo à análise dos requerimentos contidos na denúncia. Ante o oferecimento da denúncia para apuração dos crimes supostamente praticados pelos acusados Alex Vinicius Soares da Silva e Marcelo da Rocha Silva, devem os acusados ser notificados para se manifestarem a respeito no prazo de dez dias, nos termos do artigo 55, da lei no 11.343/06. No tocante ao pedido da quebra de sigilo, infere-se da peça acusatória que o Ministério Público requereu autorização para a realização de perícia técnica (aplicativos de troca de mensagens,
sms
, ligações recebidas, tentadas e efetuadas, imagens, vídeos
etc
) no aparelho celular apreendido no procedimento.
Verifica-se que a intimidade é direito fundamental do cidadão e o sigilo de suas comunicações compõe o arcabouço de sua privacidade, não sendo, porém, direito absoluto, o que, aliás, inexiste em nosso sistema jurídico. Então, quando houver fundada suspeita e razoáveis indícios de que direitos fundamentais alheios possam estar sendo violados ou já terem sido agredidos com a conduta delitiva investigada, por certo o direito fundamental à intimidade do investigado cede para a proteção de direitos fundamentais de vítimas ou de terceiros (vida e saúde). O sigilo das comunicações telefônicas é constitucionalmente assegurado (art. 5°, X e XII) sendo violável somente mediante prévia autorização judicial conforme capitulado no art. 3°, caput, da Lei 9.296/96, c/c art. 7o da Lei Federal no 12.965/2014 (disciplina e regulamenta o uso e acesso de informações e dados da internet). No caso em comento, as informações vislumbradas são pertinentes ao processo, tanto para descortinar a contento as nuances do delito, como para identificar possíveis coautores do fato. Ademais, estando tais dados devidamente arquivados na memória dos aparelhos e não tendo outra forma de obter tais informações, resta legitimado o pedido para realização da perícia técnica, conforme art. 2o, inciso II da mesma Lei. Por essas razões, o pedido merece deferimento.
Dito isso, passo à parte dispositiva. Ante ao exposto, de ofício, nos termos do artigo 316, do CPP REVOGO a prisão do acusado MARCELO DA ROCHA SILVA
. [
...]
Destacamos

Por sua vez
,
o

recorrente
em 2
5
de
agosto
de 20
21
,
por meio das razões recursais que se encontram no
ID 137138153
,
p. 192/200
,
requereu a reforma da decisão que concedeu a liberdade ao recorrido,
almejando a manutenção da aludida
custódia cautelar
.

Ocorre que,
n
ão obstante a discussão
presente neste recurso seja
a respeito dos requisitos da prisão preventiva, é certo que tal análise pressupõe sempre uma relação de contemporaneidade com os fatos supostamente criminosos, o suposto risco à ordem pública e a situação processual do presente, correlação esta inexistente na hipótese
.

Isso porque, com o acolhimento do pedido de revogação da liberdade provisória, o recorrido foi colocado em liberdade em
agosto de 2021

e, apesar de interposto o recurso, os autos somente vieram a esta Corte
de Justiça

neste ano (
2022
)
,
ou seja,
cerca de
mais de
um
ano
após a soltura do
insurgido
.

Tal demora afasta a relação de tempo acima mencionada e, de acordo com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, torna inexistentes os requisitos da prisão cautelar
, conforme se infere
dos julgados
abaixo
resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO EM MAIO DE 2018. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE CAUTELARIDADE NÃO FUNDAMENTADO IDONEAMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DADOS CONCRETOS SUPERVENIENTES À DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADOS. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE HÁ QUASE TRÊS ANOS NA CAUSA PRINCIPAL. CUSTÓDIA RESTABELECIDA A DESPEITO DO DECURSO DE LONGO PERÍODO QUE PERMANECEU SOLTO. PRISÃO PROCESSUAL QUE VIOLA, IGUALMENTE, O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, proferido quase 3 (três) anos após os fatos, que não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência ao próprio crime praticado em período já distante no tempo.

2. Não se descuida que o acórdão consignou que o Agravado é suspeito de praticar outros crimes após os fatos imputados na ação penal de origem. Contudo, o Juízo de primeiro grau, com a segurança que a proximidade dos fatos lhe assegura, consignou que não há elementos que indiquem com firmeza ser o Paciente o autor do crime que se lhe imputa.

3. Necessário indicar fato superveniente à decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do Acusado, com a demonstração dos indícios suficientes de autoria e fatos contemporâneos, para se constatar fundamento concreto a fim de refutar as premissas do Magistrado de primeira instância, mais próximo dos fatos e das provas.

4. A prisão processual - ante a ausência de demonstração dos indícios de autoria, refutados pelo Juízo de primeiro grau, e de novos fatos a ensejar a segregação - ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, em razão do decurso de longo período de tempo em que o Paciente esteve solto durante a tramitação do processo criminal e a cautelar decretada no julgamento do recurso em sentido estrito
.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 664.324/SC, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022,
DJe
15/02/2022
)
Destacamos

[...]
3. Os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte.

4. Ademais, o Parquet estadual apresentou suas alegações finais requerendo "seja julgado improcedente o pedido, absolvendo-se os réus com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal".

5
. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6a T - unânime - Rel. Min.
Nefi
Cordeiro -
DJe
25/03/2015; HC 318702/MG - 5a T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca -
DJe
13/10/2015" (RHC n. 119.975/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
4/2/2020)
.

6. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 546.804/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
12/03/2020)

Destacamos

Além disso, deve ser frisado que,
nesse
interim, não veio
para os autos
nenhuma informação acerca de nova delinquência
do requerido
ou de situação de reiteração criminosa ou outra circunstância nova/atual a ensejar a necessidade de resguardo da ordem pública, de forma que fica mantida a inexistência de relação contemporânea para fins de imposição da medida extrema de prisão, conforme o entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

exteriorizados
nos
precedentes
acima

transcritos
.

Posto isso, em
consonância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022